Tribunal: TJDFT
Processo: 0007458-84.2014.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor Indenização por danos materiais e morais.

A reparação mínima dos danos materiais e morais causados pela infração penal de trânsito depende de pedido expresso do ofendido ou do MP e da devida comprovação do prejuízo sofrido. Se não há provas que confirmem os supostos danos sofridos pela vítima, não se fixa indenização. Apelação provida.